Tribunal: TJSP
Processo: 0000039-34.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento público falso - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime prisional adequados e fixados com critério – Recurso desprovido.